Tribunal: TJMT
Processo: 0107323-57.2018.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
CICERO MARQUES FERREIRA

Número do Protocolo: 107323/2018
Data de Julgamento: 17-02-2022

E M E N T A
QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO GOVERNADOR DO ESTADO – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER HÍBRIDO, EM PARTE ADMINISTRATIVO, EM PARTE JUDICIAL – DISTINÇÃO ENTRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E A PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PRIMEIRO CASO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125, § 4º, E 142, § 3º, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS RECONHECIDA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA COM A DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas é competente para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação. Inteligência dos artigos 125, § 4º, e 142, § 3º, inciso VI, da Constituição da República, do art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 e do art. 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Necessidade de revisão da jurisprudência desta Corte. Inaplicabilidade do enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal em relação aos oficiais. Necessidade, nesta hipótese, de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial. Entendimento consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal Militar no tocante à recepção, pela ordem constitucional vigente, da Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

REQUERENTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
CICERO MARQUES FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Turma:
Trata-se procedimento remetido a este Tribunal de Justiça por determinação do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, na época, José Pedro Gonçalves Taques, que, em decorrência da condenação administrativa em desfavor do Major BM/MT, Cícero Marques Ferreira, em sede de Conselho de Justificação, decorrente de transgressões disciplinares dispostas no artigo 2º, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/78, concluiu que o militar não reúne condições para permanecer nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, remetendo a apreciação da pretensão de perda do posto ou patente a este Sodalício, na forma do artigo 59, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29.12.2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), e artigo 13, inciso V, da Lei Estadual n. 3.993, de 26.6.1978.
Distribuído o procedimento, na modalidade sorteio, ao Tribunal Pleno, à relatoria da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (fl. 1461-TJ), foram os autos redistribuídos para julgar o presente feito em razão da declarada suspeição (fl. 1463-TJ).
Redistribuído o feito à relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges (fl. 1465-TJ), declinou este da competência para julgar o feito, em razão da alteração regimental promovida pela ER 35/2019, que alterou o artigo 19, I, do RITJ/MT, determinando que o feito fosse remetido à distribuição por sorteio perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas (fl. 1472-TJ), recaindo a relatoria a este julgador (fl. 1475-TJ).
Os autos foram remetidos à douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, em parecer emitido pelo eminente Dr. Deosdete Cruz Júnior (fls. 1483-1487), opinou pela declaração de incompetência deste sodalício para o processo e julgamento da pretensão de perda de posto ou patente, na linha de entendimento uniforme desta Corte de Justiça, com o consequente retorno dos autos ao Governo do Estado de Mato Grosso, para aplicação da medida administrativa que entender cabível.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - COMPETÊNCIA
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como relatado, não é a primeira vez que o vertente caso é trazido a julgamento perante este órgão colegiado. Na primeira oportunidade, suscitei questão de ordem tão somente para afirmar a competência desta Corte Estadual para a decretação definitiva da perda e do posto e da patente do oficial do Corpo de Bombeiros Militar, rejeitando a tese de incompetência arguida pelo Ministério Público, que se baseava na jurisprudência deste Tribunal acerca do tema.
Durante os debates, a Turma se mostrou aberta a revisitar a matéria (nesse sentido foram as intervenções dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Rondon Bassil Dower Filho, Orlando de Almeida Perri e Marcos Machado, como se infere das notas taquigráficas do acórdão), porém, o colegiado acabou acolhendo questão de ordem diversa, prejudicial, suscitada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Giraldelli, a fim de determinar que o Governador do Estado se pronunciasse sobre a aplicação ou não da sanção de perda do posto e da patente do requerido.
Diga-se de passagem que, naquela ocasião, o Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, que proferiu o voto vencedor, adiantou seu posicionamento quanto à tese de incompetência do Tribunal, asseverando que, “de acordo com a interpretação literal da parte final do caput do art. 13 da Lei Estadual n.º 3.993/1978, se o Chefe do Executivo aceitar o julgamento (do Conselho de Justificação), desde logo aplicará a sanção cabível, dispensando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça” (fl. 1.544). Entretanto, salvo melhor juízo, tal observação foi feita em caráter obiter dictum, e a ela não se vincularam os demais membros da Turma que acompanharam o voto de Sua Excelência, limitando-se a determinar, como visto, a devolução dos autos ao Governador do Estado para manifestação expressa acerca da aplicação ou não da pena de perda do posto e da patente. Tanto é que, no voto proferido pelo eminente colega no julgamento dos embargos opostos pelo requerido, desta vez na condição de relator, anotou-se que “não houve ainda declaração de incompetência deste eg. Tribunal de Justiça, questão que só será apreciada se os autos retornarem do Chefe do Poder Executivo Estadual com a expressa manifestação deste a respeito do aceite (ou não) da conclusão do Conselho de Justificação” (fl. 1.577).
Daí a razão de trazer o caso mais uma vez ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Feita essa breve explanação, tomo a liberdade de reproduzir os fundamentos que externei naquela oportunidade para afirmar a competência deste Tribunal de Justiça.
Inicialmente, convém esclarecer que não se trata de julgamento de uma das conhecidas “representações pela perda da graduação” que têm tramitado com tanta frequência nesta Turma, ajuizadas pelo Ministério Público com base no trânsito em julgado de condenações criminais contra integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Com efeito, o vertente procedimento de apuração da transgressão administrativo-disciplinar do Major Cícero Marques Ferreira, oficial das carreiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi iniciado por meio do Ato Governamental n. 8.699, de 28 de janeiro de 2016, publicado na edição n. 26.707 do Diário Oficial do Estado, objetivando apurar a utilização indevida de recursos públicos em detrimento do erário, quando exercia o cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Mutum/MT.
Devidamente processadas e analisadas as evidências do fato, emitiu-se o relatório final da comissão processante, encabeçada pelo Tenente-Coronel Ruberval Alexandre de Barros, Presidente do Conselho de Justificação, que decidiu, à unanimidade, que o requerido é culpado da utilização indevida de recursos públicos mediante emprego, para fins particulares, da verba destinada ao pagamento da alimentação de seus comandados para aquisição de itens estritamente particulares, quer para a própria família, quer em benefício pessoal (fls. 1.413-1.435).
Comprovou-se, segundo o referido relatório, que o requerido expressamente determinou a redução da verba alimentar de cada comandado de sorte a destinar essa parcela subtraída ao caixa do quartel. Outrossim, o requerido foi considerado culpado de não promover, como deveria, a manutenção das viaturas e equipamentos destinados à unidade da corporação por ele comandada, desprezando o profissionalismo, comprometimento institucional e zelo para com os bens públicos.
Por conseguinte, o Conselho de Justificação o considerou inapto a permanecer na ativa, determinando que, na forma do artigo 12 e parágrafos, da Lei n. 3.993/1978, fossem os autos remetidos ao Comandante-Geral do CBMMT, para análise do relatório final e devidas providências.
Este, por sua vez, chancelou o relatório emitido na proposição encaminhada por meio do Ofício n. 001/BM-8/2018, remetendo o feito à apreciação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, para que procedesse na forma do art. 13 da mencionada Lei (fls. 1.440-1.445).
Ressalvou, entretanto, o entendimento firmado por esta Corte, exarado nos autos do Ato Governamental n. 119353/2014, de 20.3.2014, no sentido de que a ausência de condenação criminal, tal qual no caso em exame, impediria a decretação, pelo Tribunal, da perda de posto ou patente decorrente de procedimento de índole exclusivamente administrativa, competindo ao Chefe-Maior da corporação aplicar a reprimenda disciplinar, submetendo-a ao Governador do Estado para mera chancela.
Recomendou ainda a aplicação da pena de reforma, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 16, inciso II, § 2º, da Lei Estadual n. 3.993/1978.
Diversamente do que sugerido pelo Comandante-Geral, o Exmo. Sr. Governador, à época o Sr. José Pedro Gonçalves Taques, com base em parecer da Procuradoria-Geral do Estado, considerou que o requerido é culpado de transgressões disciplinares tipificadas no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b”, e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978 e não reúne condições para permanecer nas fileiras da mencionada corporação, determinando a remessa dos autos a esta Corte para análise da pretensão da perda do posto e da patente do requerido (fl. 1.662).
Essa decisão, como relatado, foi ratificada em 4 de novembro último pelo Exmo. Sr. Governador em exercício, Sr. Otaviano Olavo Pivetta (fl. 1.680), em cumprimento à determinação desta Turma quando do acolhimento da questão de ordem suscitada pelo Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli.
Pois bem.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer firmado pelo Exmo. Sr. Dr. Deosdete Cruz Júnior, arguiu a incompetência deste Tribunal para deliberar a respeito da matéria.
A princípio, inclinei-me a acolher a recomendação ministerial, devolvendo os autos ao Exmo. Sr. Governador do Estado com base em precedentes desta Corte, particularmente os acórdãos prolatados na Petição n. 10044/2019, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, na Petição n. 94829/2016, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, e na Petição n. 100387/2015, de relatoria da Exma. Sra. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Todavia, recebi memoriais firmados pelo Ilustríssimo Sr. Comandante-Geral do CBMMT, Coronel Alessandro Borges Ferreira, chamando a atenção para o fato de que este Tribunal estaria aplicando aos oficiais (coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães e tenentes) um entendimento cabível tão somente em relação às praças (subtenentes, sargentos, cabos e soldados). Os argumentos invocados foram suficientes para me convencer de que precisamos revisitar nosso entendimento sobre o tema.
Cumpre esclarecer que o posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Chefe do Poder Executivo, e patente é o documento individual do qual consta tal posto bem como o quadro a que o oficial pertence, a fim de se fazer prova dos direitos e deveres que lhe são atribuídos por lei, ao passo que graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do Comandante-Geral da respectiva corporação militar.
Nos três precedentes acima citados, lidava-se com casos de oficiais julgados pelo Conselho de Justificação. Manifestou-se (equivocadamente, percebo agora) o Tribunal, em todos esses casos, no sentido de que o julgamento por esta Corte somente seria possível se se tratasse de condenação criminal transitada em julgado. Transcrevo, a título exemplificativo, a ementa de um desses acórdãos:
“PETIÇÃO – EXCLUSÃO DE 1º TENENTE BOMBEIRO MILITAR DA CORPORAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE MILITAR – APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE DE O 1º TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS PERMANECER NA ATIVA – REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO JUDICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É incompetente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para declarar a perda do posto e de patente de Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, pois sua competência se restringe aos casos de prática de crimes militares, com previsão no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e não de infrações disciplinares” (Petição n. 10044/2019, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.5.2019; data da publicação: 31.5.2019).
Ocorre que tal orientação somente teria pertinência no que diz respeito às praças, como passo a demonstrar.
Eis o que dispõe a Constituição da República acerca da matéria:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:
(...)
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.”
Frise-se que este último dispositivo é aplicável aos oficiais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal por força da norma de extensão contida no art. 42, § 1º, da Carta Fundamental.
O enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal – invocado como fundamento em nossos equivocados precedentes – relativiza o § 4º do art. 125 da CF/88 tão somente no tocante à perda da graduação (das praças), nada dizendo a respeito da perda do posto e da patente (dos oficiais). Assim, ainda que seja perfeitamente admissível, para a Suprema Corte, que as praças percam suas graduações em processos estritamente administrativos, no caso dos oficiais, exige-se decisão judicial, por expressa determinação do art. 142, § 3º, VI, do Texto Maior.
Veja-se o que decidiu o STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 447.859/MS:
“FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO.
Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto” (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; data do julgamento: 21.5.2015; data da publicação: 20.8.2015; destaquei).
Contrario sensu, infere-se que, relativamente a oficial, é exigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto. Não se trata de conclusão deste relator: o próprio Ministro Marco Aurélio, em seu voto, consignou:
“Quanto aos oficiais, a regência é diversa. Está no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal:
[...]
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior” (destaquei).
Por sua vez, o Min. Ricardo Lewandowski acrescentou:
“A mim, parece-me que o constituinte quis fazer uma distinção entre os oficiais e as praças, que são meros graduados. Portanto, explica-se, a meu ver, a solução dada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, calcada no artigo 142, incisos VI e VII, em que Sua Excelência preconiza uma sistemática distinta para a perda do cargo em se tratando de oficiais, quando comparada com os simples graduados” (destaquei).
Na espécie, saliento que o requerido é Major do CBMMT – oficial, portanto –, aplicando-se a ele a sistemática do Conselho de Justificação, que possui relevantíssima etapa judicial, e não a do Conselho de Disciplina, reservada às praças e apta a ensejar, na própria seara administrativa, a sanção de perda da graduação.
Confira-se, a propósito, o que dispõe a Lei Estadual n. 3.993/1978:
“Art. 2º - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ‘ex-officio’, o oficial da Polícia Militar:
I – acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;”
“Art. 13 – Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V – a remessa do processo do (sic) Tribunal de Justiça do Estado:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º;”
“Art. 14 – É da competência do Tribunal de Justiça do Estado, julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido (sic) pelo Governador do Estado.”
“Art. 15 – No Tribunal de Justiça do Estado, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos seus membros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias, para a defesa se manifestar, por escrito, sobre a decisão do Conselho de Justificação.”
“Art. 16 – O Tribunal de Justiça do Estado, caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens I, III e V do artigo 2º, ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I – declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente;
II – determinar sua reforma.
§ 1º - A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 2º - A reforma do oficial ou sua demissão ‘ex-officio’, consequente da perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador do Estado, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado.”
No mesmo sentido, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 555/2014), em seu art. 59, § 2º, preconiza que “é de competência do Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido (sic) pelo Governador do Estado”.
Observa-se, então, que a competência desta Corte para a decretação de perda do posto e da patente, ou determinar a reforma do oficial, não se restringe à hipótese em que exista condenação criminal transitada em julgado, uma vez que tanto o art. 142, § 3º, VI, da CF/88 estipula a exigência de pronunciamento do Tribunal – independentemente da natureza criminal do fato –, quanto o art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 faz referência a hipóteses como procedimento incorreto no desempenho do cargo, conduta irregular e prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe.
Portanto, devolver simplesmente o procedimento ao Chefe do Poder Executivo Estadual, como propôs o parquet e como tem feito esta Corte em casos semelhantes, equivale a verdadeiro non liquet, submetendo o caso a um inaceitável limbo jurídico, uma vez que, sem a decisão do Tribunal, o Governador não está autorizado a aplicar a medida disciplinar aos oficiais nas hipóteses do art. 13, V, da Lei n. 3.993/1978.
Não há ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atribuições do Poder Executivo, porque o constituinte e o legislador ordinário assim quiseram, estabelecendo uma espécie de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial. Essa sistemática, aliás, teve sua conformidade constitucional reconhecida pelo Superior Tribunal Militar em relação à Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da PMMT e do CBMMT. Confira-se:
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (CJ). PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA: INCOMPETÊNCIA DO STM POR NÃO RECEPTIVIDADE DA LEI Nº 5.836/72 PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE; (...). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. (...). ELEMENTOS INDICADORES DE COMPORTAMENTO DIVORCIADO DOS PRECEITOS REGULAMENTARES RELATIVOS, DENTRE OUTROS, À ÉTICA E AO PUNDONOR MILITARES. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIAL E CONSEQUENTE PERDA DE POSTO E DE PATENTE.
1) Tendo por referencial sua ímpar característica de constituir-se, no âmbito federal pátrio, em Tribunal Militar de caráter permanente, ao STM compete, em caráter terminativo, apreciar a questão relativa à perda do posto e da patente dos Oficiais das Forças Armadas, a qual, por vezes, se dá no contexto do julgamento do processo oriundo do CJ. Consolida-se plena harmonia entre os ditames da Lei nº 5.836/72 e o preconizado no art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Preliminar de incompetência rejeitada. Unânime.
(...)” (Conselho de Justificação n. 0000053-32.2016.7.00.0000, Rel. Min. General de Exército Marco Antônio de Farias; data do julgamento: 29.11.2016; data da publicação: 21.12.2016).
Ademais, destaco que a Suprema Corte analisou processo oriundo do TJMT referente ao Tenente da Polícia Militar Francisco Ferreira de Almeida Filho. Naquele caso, esta Corte Estadual aplicara ao mencionado oficial a pena de reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O acórdão foi anulado por violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todavia, o STF não colocou em dúvida a competência do TJMT para apreciar a matéria (Recurso Extraordinário n. 209.350/MT, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma; data do julgamento: 4.5.1999; data da publicação: 13.8.1999).
Finalmente, com a devida vênia do Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, para quem a remessa dos autos pelo Governador ao Tribunal somente seria cabível na hipótese de o Chefe do Executivo não aceitar o julgamento do Conselho de Justificação e deixar de aplicar a sanção cabível, observo que essa interpretação do caput do art. 13 da Lei Estadual n. 3.993/1978, além de contrariar a literalidade do dispositivo, implicaria violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que o Tribunal se substituiria ao próprio comandante supremo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro.
Na realidade, o que o mencionado dispositivo exige é tão somente que o Governador, caso não aceite as conclusões do Conselho de Justificação, exponha suas razões para tanto. A remessa ao Tribunal é, em ambos os casos, obrigatória.
Confira-se:
“Art. 13 – Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V – a remessa do processo do (sic) Tribunal de Justiça do Estado:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e IV do artigo 2º;”
“Art. 14 – É da competência do Tribunal de Justiça do Estado julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido (sic) pelo Governador do Estado”.
Em resumo, entendo ser inequívoca a competência deste Tribunal de Justiça para dar a palavra final quanto à aplicação ou não da sanção eleita pelo Governador do Estado, após regular processamento do feito, superando-se a jurisprudência até então consolidada por esta Corte Estadual.
Outrossim, como já há manifestação expressa do Chefe do Poder Executivo reconhecendo a culpa do requerido e a sua incompatibilidade com o oficialato, tendo sido cumprida a determinação anterior desta Turma, resta superada a necessidade de devolução dos autos ao Governo do Estado.
De resto, registro que, após o lançamento do meu relatório anterior nestes autos, o requerido juntou peça defensiva pugnando pela declaração de diversas nulidades no procedimento do Conselho de Justificação, bem como o reconhecimento da prescrição ou da ausência de prova da materialidade infracional (fls. 1.497-1.499). Porém, como não houve tempo hábil para enfrentamento dessas questões, e como não houve instauração formal do contraditório mediante a devida citação do justificante, entendi necessário submeter primeiramente à Turma a questão da competência, para só depois determinar a efetivação do ato citatório e trazer o feito a julgamento, caso rejeitada a preliminar suscitada pelo parquet.
Diante do exposto, suscito a vertente questão de ordem a fim de rejeitar a arguição ministerial de incompetência e determinar a citação do requerido para, no prazo de 5 dias, apresentar sua defesa, nos termos do art. 15 da Lei Estadual n. 3.993/1978, ou ratificar aquela já encartada nos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7º Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE REJEITOU A ARGUIÇÃO MINISTERIAL DE INCOMPETÊNCIA E DETERMINOU A CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, APRESENTAR SUA DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 15, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978, OU RATIFICAR AQUELA JÁ ENCARTADA NOS AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR